Tribunal: TJDFT
Processo: 0763186-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763186-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO BACELAR LIPARIZI RECORRIDO: ERNANI VIEIRA DA FONTOURA, VALENTINA MARIA FALKENSTEIN DE MELLO, ESTEFANI NOBRE DA FONTOURA, ALEX NOBRE DA FONTOURA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O despacho de ID 37554336 seria no sentido unicamente para que o recorrente comprovasse o pagamento tempestivo, ainda que não tivesse juntado os comprovantes. E não para efetuar o pagamento apenas após despacho. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não foi acompanhado das guias e comprovantes de pagamento tempestivo das custas processuais e do preparo. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito